Tribunal: TJES
Processo: 5000126-92.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-92.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE MARQUES CRUZ
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes dos pedidos autorais, sob a fundamentação de que
o autor não fez prova nos autos do pagamento da fatura de cartão de crédito do mês de janeiro/2020, não havendo que se falar em irregularidade na negativação.

Nos termos do recurso inominado interposto, a r. sentença merece reforma, a sustentar em síntese que a ré procedeu negativação de dívida já quitada nos autos da ação de nº 5000177-40.2020.8.08.0013,
razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo
e
cabível,
pleiteando
o autor/recorrente
o benefício da assistência gratuita,
que foi deferido na decisão de id nº 4682833
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões ao id nº 3565708.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Sem preliminares e no mérito, o recurso se sustenta nas alegações autorais de que o autor estava inadimplente com a fatura do cartão de crédito com vencimento em 15 de janeiro de 2020, no entanto, ao efetuar o pagamento em 10 de fevereiro de 2020, precisou ajuizou ação requerendo a baixa da negativação, que não foi retirada após a quitação do débito, tendo a sentença reconhecido a manutenção indevida da negativação e condenado a ré a pagar a título de reparação moral R$ 3.000,00.

Todavia, após a sentença do processo de nº 5000177-40.2020.8.08.0013 declarar quitado o débito oriundo da fatura que venceu em 15/01/2020 o autor voltou a ser negativado pelo mesmo contrato de cartão de crédito, referente ao mesmo mês de vencimento, porém, desta vez, como o valor do débito, repita-se, já quitado, atualizado.

Nesse sentido, em que pese a fundamentação da sentença alegue ausência de comprovação do pagamento da fatura do cartão, referente ao mês de janeiro/2020, fato é que esta prova veio não só nestes autos, como na sentença da primeira ação ajuizada pelo autor, que já havia declarado a inexistência deste débito, ou seja, incontroverso que se discute em ambas as ações o mesmo débito (referente a fatura com vencimento em 15/01/2020), vejamos através dos extratos de balcão juntados pelo autor.

Nesta toada, resta comprovado que o autor pagou em atraso a fatura de janeiro, mas o pagamento se deu em 10/02/2020 e ele foi negativado em 17/02/2020 (pagou e após 07 dias do pagamento foi negativado), declarada a inexistência do débito e a irregularidade da negativação, foi a determinada a baixa, contudo, novamente em novembro de 2020 a ré realizou a negativação do nome do consumidor, pelo mesmo débito, já quitado há 09 meses, situação que demonstra grave falha na prestação do serviço.

Ademais, a própria requerida em contestação alega já ter retirado a negativação (após o ajuizamento desta ação), bem como que o d ́bito foi quitado em 10/02/2020, repita-se, o autor foi negativado em novembro de 2020 débito pago desde fevereiro/202o, não havendo como acolher as alegações defensivas de ausência de irregularidade,
razão pela qual vota-se pela reforma integral da sentença, para o fim de declarar quitado o débito e reconhecer a irregularidade da negativação
, devendo a ré,
baixar a negativação e
se abster de cobrar e/ ou negativar,
em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de negativação, manutenção ou cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação aos danos morais, embora a requerida sustente a ausência de comprovação do alegado dano moral, não se pode desconsiderar a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ no sentido de
reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de restrição indevida de crédito, por violação à honra objetiva do ofendido
, isto é, ligado ao direito ao crédito e, segundo a própria Corte Superior, pessoa jurídica sofre lesão à honra objetiva, pois evidente que a restrição de crédito possui potencial de impedir práticas comerciais em razão da falsa impressão de mau pagador.

A propósito,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ. 2.
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Assim considerando a incontroversa existência da negativação e a ausência de provas de sua regularidade,
bem como sopesando as particularidades do caso e
reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos
,
reconhece-se a existência de lesão moral presumida, fixando-se indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se acerca da gravidade da conduta, extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de:

a) D
eclarar quitado o débito e reconhecer a irregularidade da negativação
, devendo a ré,
baixar a negativação e
se abster de cobrar e/ ou negativar,
em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de negativação, manutenção ou cobrança indevida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

b) Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (Súmula 362 STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)